Tribunal: TJDFT
Processo: 0729167-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
EMENTA: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 1290/STF. SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão a qual suspendeu ação de produção antecipada de provas, até o julgamento do Tema 1290 pelo STF. 1.1. A ação originária objetiva o acesso a documentos relativos a operações de crédito rural, com vistas à futura liquidação provisória de sentença coletiva a qual reconheceu a ilegalidade no índice de correção monetária aplicado em março de 1990.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a ação de produção antecipada de provas deve permanecer suspensa em razão da determinação do STF no Tema 1290.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada está amparada na determinação do STF, a qual suspendeu todas as ações judiciais, inclusive as antecipatórias, relacionadas ao Tema 1290, conforme decisão do relator, no RE no 1.445.162/DF.
4. A pretensão da parte agravante, embora formalmente apresentada como produção antecipada de provas, tem como finalidade a futura liquidação provisória de sentença coletiva, enquadrando-se na abrangência da suspensão determinada pelo STF.
5. A suspensão do feito está em conformidade com o artigo 1.035, § 5o, do CPC, não havendo exceções previstas para ações de produção antecipada de provas as quais versem sobre o mesmo objeto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “1. A suspensão determinada pelo STF no Tema 1290 abrange todas as ações judiciais, inclusive as de produção antecipada de provas, as quais versem sobre o critério de reajuste das cédulas de crédito rural no mês de março de 1990.”
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 1.035, § 5o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1290.